Tribunal: TJSP
Processo: 1505181-63.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DO RÉU EMANUEL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DO RÉU EMANUEL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus – RECURSO DO RÉU GUILHERME – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO– Não se tratando os réus de pequenos e eventuais traficantes, mas de pessoas envolvidas na atividade criminosa do tráfico, inviável a redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Recursos não providos.